Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Revisão de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Desemprego não comprovado. Problemas de saúde. Impedimento para o labor não configurado. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Recurso conhecido em parte. Preliminares de: (i) tutela de urgência recursal; (ii) concessão de gratuidade de justiça; (iii) inovação recursal. Rejeitadas. Dispositivo da sentença corrigido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta, em ação de revisão de alimentos, contra sentença que julgou procedente o pedido de majoração de alimentos para 1 salário mínimo, sendo metade para cada filho.
2. O apelante sustenta alteração significativa em sua situação financeira, alegando desemprego e problemas de saúde que inviabilizam o cumprimento da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) analisar as preliminares de tutela de urgência recursal, concessão da gratuidade de justiça e não conhecimento do recurso, por inovação recursal; (ii) verificar se a situação financeira do apelante justifica a redução dos alimentos.
III. Razões de decidir
4. O pedido de concessão de tutela de urgência deve ser feito por petição autônoma.
5. A gratuidade de justiça foi rejeitada, pois o apelante recolheu o preparo do recurso, configurando preclusão lógica.
6. O valor do pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo e a ação de alimentos tem natureza dúplice, característica que pode ser observada na segunda instância, tanto que o réu poderia até mesmo pleitear a exoneração dos alimentos, visto que vencido na ação. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
7. A alegação de desemprego e problemas de saúde não foi comprovada de forma suficiente, não havendo documentos que atestem a impossibilidade de exercer atividade laboral.
8. A venda do veículo utilizado para transporte escolar foi questionada, pois o comprador é parente do apelante e não foram apresentados documentos adicionais que comprovem a alienação.
9. A sentença majorou os alimentos para o equivalente a 1 salário mínimo, sendo metade para cada filho (corrigido, de ofício, no dispositivo), considerando a renda mensal declarada de R$ 4.000,00 e as necessidades dos menores.
10. O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade.
11. Corrigido o dispositivo da sentença, para fazer constar a fixação da obrigação alimentícia no patamar de 1 salário mínimo, sendo a metade para cada filho.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Preliminares de tutela de urgência recursal, concessão de gratuidade de justiça e inovação recursal rejeitadas. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 1.012, § 1o, II, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1715076, 07129083220218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1624038, 07202546220208070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.